Tribunal: TJMT
Processo: 1019088-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019088-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ARAUJO PEREIRA (VÍTIMA), VANDERLEI ARAUJO - CPF: 764.843.191-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DAS PARTES OU DA AUTORIDADE POLICIAL, REITERAÇÃO DELITIVA NÃO JUSTIFICARIA A CUSTÓDIA CAUTELAR, SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA, PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA,
“COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES”
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – DISCUSSÃO FAMILIAR APÓS USO EXCESSIVO DE BEBIDA ALCÓOLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO – ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL NÃO EXTRAPOLADOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA REITERAÇÃO DELITIVA – ARESTO STJ – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDÁVEL – PREMISSAS DO STF E STJ – JULGADO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA.

Se o fato envolveu discussão familiar após uso excessivo de bebida alcóolica, a forma de execução do delito não extrapolou os elementos próprios do tipo penal, os registros criminais indicados pelo juiz da causa, para justificar a constrição cautelar, referem-se a fatos ocorridos há mais de 13 (treze),
o paciente possui endereço certo no distrito da culpa e exerce atividade lícita, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC;
STJ, HC nº 500.069/SP
).

“Sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [irmãos] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional”
(TJMT, N.U 1006979-80.2020.8.11.0092)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019088-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE(S):

VANDERLEI ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VANDERLEI ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (N.U. 10004538-58.2020.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 57219994).

O impetrante sustenta que: 1) o STF considerou ser
“inadmissível e ilegal prisão sem o prévio requerimento das partes ou da autoridade policial”
; 2) a reiteração delitiva não justificaria a custódia cautelar, vez que
“trata -se de processo arquivado, decorrido o período depurador de 05 cinco anos após a extinção da pena”
; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário, a pandemia de COVID-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ autorizam/recomendam a liberdade do paciente; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente,
“com aplicação de cautelares”
, (ID 57219992), juntados documentos (ID’s 5721993/5721994).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para
substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 57684496).

O Juízo singular prestou informações (ID 57836998).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso pela suposta prática dos crimes descritos no art. art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ilegalidade da prisão preventiva, eis que decretada de ofício. Alega, ainda, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas.. Por fim, aduz, que deve ser decretada a liberdade conforme Recomendação n° 62 do CNJ – Liminar deferida – Alegações insubsistentes - O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial- Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração delitiva do paciente –

Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) –Paciente que não pertencem ao grupo de risco para o contágio da COVID-19 Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 59465465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 52223451), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime [tentativa de homicídio praticado mediante golpes de faca que atingiu a vítima nas costas e mão], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “possuía as seguintes condenações: a) Executivo de Pena nº 947-14.1997.811.0055, em tramite neste Juízo, em que foi condenado pelo delito do art. 121 § 2º, IV, c/c. art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, cuja pena aplicada é de 07 (sete) ano 06 (seis) meses de reclusão; b) Executivo de Pena nº 2483- 69.2011.811.0055, em tramite deste Juízo, em que foi condenado pelo crime do art. 10 da Lei 9.437/97, cuja pena é de 01 (um) ano e 01(um) mês de detenção em regime inicial semiaberto”.

Todavia, o fato envolveu discussão familiar [avós, tio/filho e sobrinho] após uso excessivo de bebida alcóolica e a forma de execução do delito [vítima atingida por arma branca] não extrapolou os elementos próprios do tipo penal.

Ademais, os registros criminais indicados pelo juiz da causa, para justificar a constrição cautelar, referem-se a fatos ocorridos em 1997 e 2011 [Execução Penal nº 94714.1997.811.0055 e 2483- 69.2011.811.0055], ou seja, há aproximadamente 13 (treze) e 9 (nove)

anos atrás, a evidenciar ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva (STJ, HC nº 500.069/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz

- 27.5.2019).

Não bastasse, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa, exerce atividade lícita (serviços gerais), segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a relação de parentesco [tio e sobrinho], os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu: “Sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [irmãos] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional” (TJMT, N.U 1006979-80.2020.8.11.0092 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020).”
(ID 57684496
)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas
cautelares alternativas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros da vítima Marcos Vinicius Araujo Pereira; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020